Tribunal: STF
Processo: RE 99549
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CONCUBINATO PROVADO, SEGUNDO A
INSTÂNCIA ORDINARIA. DECISÃO QUE ASSENTA EM DOIS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES, UM DELES INATACADO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS, NÃO PREQUESTIONADA. DISSIDIO
NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.